Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. COISA JULGADA. EXECUÇÃO ULTRA PETITA. EXCESSO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a alegação de excesso de execução quanto à limitação temporal da obrigação de pagar valores a título de auxílio-alimentação, mantendo a condenação de janeiro de 1996 até maio de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimitar o marco final para apuração dos valores devidos com base na Ação Coletiva no 32.159/97, considerando a existência de coisa julgada que restringe a obrigação até a impetração do MS no 7.253/97, em 28/04/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o dispositivo da sentença coletiva tenha mencionado pagamento até o efetivo restabelecimento do benefício, a fundamentação e o acórdão no 730.893 delimitaram expressamente a obrigação ao período de janeiro de 1996 a 27 de abril de 1997.
4. O reconhecimento de perda parcial de objeto na ação coletiva, em razão do MS no 7.253/97, faz coisa julgada e impede a execução de valores posteriores ao marco ali fixado.
5. A tentativa de executar valores referentes ao período posterior a 28/04/1997 configura extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada (CPC, art. 503).
6. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT ratificam a limitação temporal à data de impetração do MS no 7.253/97, vedando execução de valores posteriores no âmbito da ação coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para limitar a execução ao período de 01/01/1996 a 27/04/1997.
Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva deve respeitar os limites objetivos da coisa julgada, sendo indevida a cobrança de parcelas de auxílio-alimentação posteriores à impetração do MS no 7.253/97, quando o título exequendo expressamente delimitou o marco temporal da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 502, 503 e 525, §12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1828605, 1800550, 1806487, 1785624, 1806954, 1783958, 1776718, 1816763.